Tribunal: TJES
Processo: 5024651-08.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024651-08.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FLAVIO PEREIRA SANTIAGO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, aqui, de Ação Ordinária ajuizada por Flávio Pereira Santiago, ora requerente, em face do Estado do Espírito Santo, ora requerido, com fundamento no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República Federativa do Brasil, no art. 6º, §2º, do Decreto-lei nº 4.657/1942, como também nos arts. 10 e 27, ambos da Lei Estadual nº 1.142/1956. alega o Requerente, em epítome, em sua petição inicial, que é oficial da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e que por meio do ADTº DINT ESPECIAL nº 004, de 07/02/2017, foi indicado à promoção ao posto de Tenente-coronel pelo critério de merecimento, a contar do dia 27/01/20217. Sustenta, ainda, o Requerente, que passou a exercer as funções de Tenente-coronel e que só aguardava a nomeação pelo Excelentíssimo Senhor Governador, mas com o advento de nova legislação – Lei Complementar Estadual nº 848/2017 -, todos os quadros de acesso foram revogados e, por conseguinte, só obteve a promoção a partir do dia 25.08.2018. Reclama, por fim, com o ajuizamento da presente demanda, a sua promoção em ressarcimento por preterição a contar de 27/01/2017, com as diferenças remuneratórias.

Em sede de

sentença (ID 4839970) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que promova o requerente FLAVIO PEREIRA SANTIAGO a contar do dia 27/01/2017, realinhando-o na carreira e com o pagamento das diferenças remuneratórias entre o referido posto e aquele ocupado, no período compreendido entre esta data e aquela em que foi de fato promovido, acrescidos de juros de mora (a contar da citação) e atualização monetária (a contar do respectivo vencimento). Atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até 08/12/2021 (TEMA 810 do STF). A partir de 09/12/2021, o crédito deverá ser remunerado unicamente por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme prevê o art. 3º da Emenda Constitucional nº. 113/2021. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda
. (ID 4839973)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (ID 4839976)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Após atenta análise dos autos, entendo que assiste razão ao requerente. Posto que, restou devidamente comprovado nos autos que o Requerente preencheu todos os requisitos legais para ser promovido quando estava em vigor a Lei Estadual nº 1.142/1956 – “Tempus regit actum” -, sendo que o advento da Lei Complementar Estadual nº 848/2017 não pode ser impeditivo para essa promoção.

Insta ressaltar, que o documento de ID nº 10228476 - Pág. 1 demonstra que o Requerente figurou no quadro de acesso ao posto de Tenente-coronel pelo critério de merecimento, como extraio do ADTº DINT ESPECIAL nº 004, de 07/02/2017.

Ademais, é inequívoco que o Requerente ficou posicionado dentro das vagas existentes para promoção ao posto de Tenente-coronel do quadro de oficiais combatentes, com base nos arts. 21, 22, 23 e 24, todos da Lei Estadual nº 1.142/1956.

De fato, todos os requisitos necessários para a indicação da promoção do policial militar, à época dos fatos narrados nos autos, estavam contidos na Lei Estadual nº 1.142/1956 e foram preenchidos pelo Requerente, tanto assim que a sua indicação foi realizada pela Comissão de Promoção de Oficiais, competente para tanto.

Sendo assim, entendo que o sistema normativo vigente ao tempo da ocorrência do ato configurou o direito à promoção, porquanto o sistema ulterior (Lei complementar nº 848, de 13 de março de 2017) não existia e, portanto, sua eficácia restritiva não poderia ser aplicada retroativamente de modo a atingir o direito do Requerente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)